Tribunal: TJES
Processo: 5013789-79.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Liquidação / Cumprimento / Execução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013789-79.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

AGRAVADO: RENATA DOS SANTOS FREITAS

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5013789-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

AGRAVADA: RENATA DOS SANTOS FREITAS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

EMENTA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – CITAÇÃO DA EXECUTADA -VALORES BLOQUEADOS VIA SISBAJUD –
INTIMAÇÃO –
MUDANÇA
DE ENDEREÇO
SEM COMUNICAÇÃO – APLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 274 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1
.

A

a
gravada foi efetivamente citada, não pagou a dívida nem nomeou bens à penhora e, após a citação, mudou de endereço sem informar ao Juízo, ou seja, incide
s
obre o caso concreto o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil.

2.
Conforme precedentes dos Tribunais Pátrios,
“[...]
É dever da parte comunicar, devidamente, qualquer mudança temporária ou definitiva de seu endereço (art. 77, V, do CPC), sob pena de incidirem os efeitos previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC”

(TJES, Classe: Apelação, 048130180119, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018).

3
.
Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5013789-79.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP

AGRAVADA: RENATA DOS SANTOS FREITAS

RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

VOTO

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
ESCOLA SANTA ADAME LTDA - EPP
em face da decisão que indeferiu o levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud na execução de origem ajuizada em face de
RENATA DOS SANTOS FREITAS
.

Em síntese,
a recorrente

aduz que
inexistem óbices à liberação da quantia bloqueada, sobretudo porque já intimada a executada, devendo, ainda, ser considerado, que o bloqueio ocorreu em 2021.

D
ito isso, pugna pela liberação da referida quantia a fim de adimplir o débito.
No
mérito, pleiteia o provimento do recurso com a consequente reforma da decisão objurgada.

O recurso foi recebido
apenas
no efeito devolutivo (ID
7283533
).

Em decisão proferida no ID 8059429, restou indeferido o pedido da parte recorrente que, em outras oportunidades (ID’s 7366400 e 8058164), pugnava a liberação da quantia bloqueada.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Infere-se dos autos de origem que a agravante ajuizou, nos idos de 2008, em face da agravada,
“ação de execução de título extrajudicial”
em decorrência de descumprimento de acordo firmado entre as partes.

Denota-se que a executada, ora recorrida, foi devidamente citada (fl. 26 verso) para pagar no prazo de 3 (três) dias a dívida, que aquela época era de R$ 7.939,22 (sete mil e novecentos e trinta e nove reais e vinte e dois centavos), hipótese em que ela permaneceu inerte.

Após diversas tentativas de penhorar bens da recorrida, o MM. Juiz
a quo
, em decisão acostada à fl. 127 e datada de 22 de novembro de 2021, deferiu o pedido de busca no sistema do SISBAJUD, oportunidade em que foi bloqueado o valor atualizado da dívida.

Consta que o advogado da executada, conforme certidão de fl. 130, foi intimado do bloqueio judicial, tendo sido certificado à fl. 131 a inércia da recorrida.

Foi, então, que o julgador
a quo
determinou a intimação pessoal da parte sobre a penhora, sendo que o Oficial de Justiça, em certidão datada de 15/07/2023, informou o desconhecimento do paradeiro da recorrida não obtendo informações de outro local ou meio de comunicação em que a executada poderia ser localizada.

Na sequência, a exequente, em petição juntada no ID 28345108 dos autos de origem, pleiteou pelo
levantamento dos valores bloqueados via Sisbajud,
tendo o Magistrado de 1º Grau indeferido tal pleito sob o fundamento de que a intimação pessoa da devedora não poderia receber, quanto a este ato, o mesmo tratamento dispensado no processo de conhecimento, de que trata o parágrafo único, do art. 274, do CPC, determinando, ao final, que a parte recorrente diligenciasse
“[...] na
obtenção do endereço atual da executada, ou, se assim preferir, diligenciar na sua intimação “por edital”.

Estabelecid
os os fatos acima narrados
,
a
pós uma reanálise dos documentos que respaldam as razões recursais, entendo que a decisão objurgada deve ser
reformada
.

O
ra, como dito antes,
a
a
gravada foi efetivamente citada, não pagou a dívida nem nomeou bens à penhora e, após a citação, mudou de endereço sem informar ao Juízo, ou seja, incide
s
obre o caso concreto o parágrafo único do art. 274 do Código de Processo Civil (CPC), segundo o qual:

“
Presumem-se válidas as intimações dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo endereço.”

Sobre o tema em apreço, cito diversos precedentes, senão vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL.
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO. MUDANÇA SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. POSSIBILIDADE DA PRÁTICA DE ATOS DE CONSTRIÇÃO PATRIMONIAL. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Ação de execução fiscal na qual o Juiz, mesmo após a efetiva citação da parte executada e da inexistência de pagamento da dívida ou de nomeação de bens à penhora, indefere pedido de penhora do imóvel (do qual se origina dívida de IPTU) e determina a intimação do exequente para informar novo endereço da parte contrária. 2. Efetiva citação e mudança de endereço da parte executada sem comunicação ao juízo que permitem a prática de atos executivos de constrição patrimonial. 3. Decisão reformada.
4. Recurso conhecido e provido. (TJES,
Órgão julgador: 4ª Câmara Cível,
agravo de instrumento
: 5005044-13.2023.8.08.0000, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA,
julgado em 15/09/2023)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA
EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO ABANDONO DA CAUSA CONFIGURADO RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
1. É dever da parte comunicar, devidamente, qualquer mudança temporária ou definitiva de seu endereço (art. 77, V, do CPC), sob pena de incidirem os efeitos previstos no art. 274, parágrafo único, do CPC. 2. Na hipótese, verifica-se que a empresa requerente, ora apelante, não comunicou, a mudança de seu endereço. 3. Reputam-se válidas as intimações remetidas ao endereço constante nos autos
, restando atendida a norma contida no art. 485, §1º, do CPC, que determina a intimação pessoal da parte autora para que promova as diligências necessárias sob pena de extinção. 4. Recurso conhecido e improvido.
(TJES, Classe: Apelação, 048130180119, Relator: WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2018, Data da Publicação no Diário: 09/02/2018)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
RÉU REVEL. INTIMAÇÃO DA PENHORA NO ENDEREÇO DE CITAÇÃO. MUDANÇA. SEM COMUNICAÇÃO AO JUÍZO. VALIDADE. REGULARIDADE DA INTIMAÇÃO. O art.
841
do
CPC
determina que o executado será intimado, imediatamente, quando formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, sendo de forma pessoal quando não constituído advogado nos autos. Intimação válida e regular, pois remetida ao endereço de citação do executado, sem que tenha havido comunicação de mudança. Aplicação do § 4º do art. 841. Decisão reformada
. (...). (TJ-RS –
AI: 70084731520
, Relator Eduardo João Lima Costa, Julg. 02/12/2020, 19ª Câmara Cível, Pub. 03/12/2020).

Assim, com a devida
vênia
do MM. Juiz
a quo
, entendo que a
d
ecisão recorrida deve ser reformada porque a efetiva ocorrência de citação e, ainda, a mudança de endereço sem comunicação ao Juízo permitem a prática de atos de constrição patrimonial.

Ante o exposto, sem maiores delongas,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar o r.
decisum
objurgado, consequentemente, autorizar o levantamento da importância bloquead
a
em penhora para a conta da recorrente, cabendo ao juízo de primeiro grau expedir o competente alvará.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua integralidade, o voto exarado pelo douto relator.